Tribunal: STF
Processo: RE 1266812
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR E CASADA. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PREVISTA NO ESTATUTO DOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Ex-combatente falecido antes da regulamentação da Constituição de 1988, aplicando-se os parâmetros das Leis 4.242/63 e 3.765/60, nas quais, em linhas gerais, está prevista a concessão de pensão especial, correspondente à graduação de Segundo-Sargento.
    2. A dependência prevista no Estatuto dos Militares, e o benefício da pensão militar previsto na Lei nº 3.765/60 são institutos diversos com regras próprias.
    3. Em relação aos ex-combatentes e seus dependentes, deve ser observado o art. 53, IV, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que prevê o direito à assistência médica, hospitalar e educacional gratuita (STF, 1ª Turma, AI 852688, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE 8.2.2013). Todavia, deverá ser observada a condição de dependente do beneficiário da pensão especial.
    4. A autora não se enquadra no rol de dependentes do art. 50 do Estatuto dos Militares, não fazendo jus, portanto, à assistência médico-hospitalar da Marinha, tendo em vista que é casada.
    5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, e ao art. 53, II e IV, do ADCT da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que o direito à pensão por morte de ex-combatente é regido pela legislação em vigor na data do óbito do militar. Nesse sentido, veja-se a ementa do RE 518.885-AgR, julgado sob a relatoria do Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte de ex-combatente falecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e antes da edição da Lei nº 8.059/90. Reversão do benefício à filha previsto na Lei nº 4.242/63. Possibilidade. 1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor. 2. A Constituição Federal de 1988 não definiu os critérios para o enquadramento de dependente de ex-combatente, motivo pelo qual a legislação pretérita vigorou até a edição da Lei nº 8.059/90, que disciplinou o disposto no inciso III do art. 53 do ADCT. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    O Tribunal de origem assentou que o falecimento do instituidor da pensão ocorreu antes da vigência da Lei nº 8.059/1990, de modo que devem ser aplicadas para regular o benefício as Leis nºs 3.765/1960 e 4.242/1963, vigentes à época do óbito. Portanto, para dissentir do entendimento acerca da norma legal aplicável ao caso concreto, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constates dos autos relativas à qualidade de dependente, providências incabíveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AI 537.651-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI 847.578-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 402.701-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator